Tribunal: CARF
Processo: 16004.720001/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720001/2014-88
ACÓRDÃO
2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELMA DE FREITAS WICKBOLD
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. NATUREZA DE REMUNERAÇÃO
APONTADA PELO TRABALHO FISCAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Os Juros sobre Capital Próprio - JCP não podem ser pagos de forma
desproporcional. Valores pagos ou creditados aos sócios ou acionistas, com
participação na administração da pessoa jurídica, a título de JCP, além do
que lhes seria devido pela aplicação do percentual correspondente a
participação de cada um no capital social, devem ser considerados
remuneração à título de pró-labore e base de cálculo do Imposto de Renda
da Pessoa Física.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
Deve ser cancelada a qualificação da multa de ofício quando não
demonstrado o dolo específico na conduta do autuado, de forma a
justificar o agravamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício
reduzindo a 75%. Vencida a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que deu provimento
ao recuso.

Sala de Sessões, em 8 de agosto de 2024.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
2

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente
o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-37.073, que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – anos
calendários 2009, 2010, 2011 e 2012 – por verificar pagamento irregular de Juros sobre o Capital
Próprio – JCP.
No curso da mesma ação fiscal foram lançados os reflexos do pagamento irregular
de JCP no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, na Contribuição sobre o Lucro Líquido –
CSLL e no Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, na empresa WICKBOLD & NOSSO PÃO
INDÚSTRIAS, da qual a contribuinte é sócia administradora (processo 16004.720007/2014-55).
Também foi realizado o lançamento do reflexo do pagamento irregular de JCP nas
Contribuições Previdenciárias a cargo da empresa (processo no 16004.720005/2014-66), e
lançamento na pessoa física do outro sócio administrador, RONALDO WICKBOLD (processo no
16004.720601/2013-65)
A ciência do lançamento foi em 10/01/2014.
A impugnação foi apresentada em 07/02/2014 alegando, segundo relatório da
decisão recorrida que:
a) o presente feito deve ser sobrestado, ante ao contido nos autos do
processo no 16004.720007/2014-55 em que se exige o IRPJ a CSLL e o IRRF sobre
pagamentos de juros sobre o capital próprio à autuada supostamente de forma
desproporcional;
b) o lançamento é nulo porque:
b.1) não houve prova pela fiscalização para que fossem desqualificados os
pagamentos a título de juros sobre o capital próprio, utilizando-se o autuante de
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
3
extratos dos depósitos bancários e planilhas apresentadas pela própria
contribuinte;
b.2) o lançamento foi baseado em presunção que, em matéria fiscal, deve ser
provada;
b.3) pagamento de juros sobre capital próprio de forma desproporcional não
muda sua natureza jurídica;
b.4) não há amparo normativo para se considerar os juros sobre capital próprio
pagos como sendo remuneração indireta;
c) a conduta não se enquadra como omissão de rendimentos pois houve a
declaração dos valores recebidos a título de juros sobre o capital próprio e nunca
foi dificultado o acesso da fiscalização às informações pertinentes;
d) o máximo que poderia ocorrer seria o reenquadramento para recebimento de
lucros (dividendos);
e) o percentual de 150% de multa não é aplicável vez que não houve a prática de
dolo, fraude, conduta omissiva e, tampouco, houve a comprovação desses
elementos por parte da fiscalização;
f) é também nulo o auto de infração:
f.1)“uma vez que a base de cálculo para a cobrança das penalidades tanto da
pessoa física (Telma) quanto da pessoa jurídica (Wickbold) é idêntica, há
unicidade do critério material de incidência do imposto para sujeitos passivos
distintos. Logo, se está cobrando de dois contribuintes diferentes o mesmo
tributo sobre o mesmo fato gerador”;
f.2) pela ocorrência do bis in idem.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 268 a 286) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deverá ser formalizada por escrito e instruída
com os documentos em que se fundamentar.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
Não existe previsão legal para o sobrestamento do processo e assim não se
procede, inclusive por não ser logicamente necessário.
NULIDADE E OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento não foi efetuado em face de presunção de omissão de rendimentos
por depósitos de origem não comprovada e não há nulidade se não caracterizada
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
4
a incompetência dos agentes responsáveis pelo lançamento ou o cerceamento do
direito de defesa.
AUTUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
O bis in idem ocorre quando um mesmo tributo é exigido de um mesmo
contribuinte mais de uma vez.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Evidenciado o intuito de fraude, mantém-se a qualificação da multa de ofício.
Impugnação
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
18/11/2014 (e-fl. 291). Em 16/12/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 290 a
310, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
O recurso voluntário e de ofício, apresentado no processo relativo ao
IRPJ/CSLL/IRRF, foi julgado no CARF em 21/02/2024, que decidiu, por unanimidade de votos, não
conheceu do recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o lançamento.
Foi admitido parcialmente o Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, assim o Recurso aguarda apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF.
O recurso voluntário apresentado contra o lançamento da Contribuição
Previdenciária (16004.720005/2014-66) está aguardando distribuição na 2a Sessão deste
Conselho.
O recurso voluntário apresentado pelo outro sócio, Ronaldo Wickbold, relativo ao
lançamento do IRPF, foi distribuído para a turma 2201, e está sobrestado, até o julgamento do
processo relativo ao IRPJ/CSLL/IRRF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Sobrestamento do julgamento
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
5
A recorrente solicita a suspensão do julgamento do presente processo até a decisão
definitiva do processo 16004.720007/2014-55, que trata do lançamento do crédito tributário do
IRPJ/CSLL/IRRF da pessoa jurídica WICKBOLD & NOSSO PÃO INDÚSTRIAS, da qual a recorrente é
sócia.
O argumento da recorrente é que, caso seja demonstrado no processo do
lançamento do crédito tributário realizado contra a pessoa jurídica, que não houve irregularidade
nos pagamentos feitos aos sócios administradores, não haveria motivo para manter o presente
lançamento.
O processo citado teve a decisão de primeira instância cancelada através do
Acórdão no 1302-001.866, de 05/05/2016. Em razão do cancelamento, foi proferido novo Acórdão
pela DRJ em 31/05/2017, dando parcial provimento para (i) cancelar a exigência de multa de mora
isolada e juros de mora isolados; (ii). cancelar parcialmente as bases tributáveis do IRPJ e da CSLL
dos anos-calendário 2009, 2010, 2011 e 2012 por reconhecimento do equívoco na glosa de
despesas em valores superiores aos contabilizados; (iii) cancelar parcialmente as bases tributáveis
da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, por reconhecimento do
equívoco na glosa de despesas em valores superiores aos contabilizados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2010, 2011,
2012 NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo.
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar
em nulidade do lançamento em questão. O MPF é mecanismo de controle
administrativo e pode ser prorrogado por quantas vezes for necessário, sem que,
com isso, se inquine o feito.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações
apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que
se refere a autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito
passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer
espécie.
A alegação de cerceamento do direito de defesa na fase investigativa que ocorre
durante o procedimento fiscal e se conclui com o lançamento do crédito tributário
é incabível, pois somente quando da impugnação da autuação se instaura a fase
litigiosa do processo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO DE
JULGAMENTO.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
6
O julgamento administrativo está estruturado como uma atividade de controle
interno dos atos praticados pela administração tributária, sob o prisma da
legalidade, não podendo negar os efeitos à lei vigente, pelo que estaria o Tribunal
Administrativo indevidamente substituindo o legislador e usurpando a
competência privativa atribuída ao Poder Judiciário.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que
assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada
nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou
seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da multa qualificada
torna-se imperiosa.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de
estimativas mensais, concomitantemente com a multa de ofício relativa aos
lançamentos por glosa de despesas, pois distintas são as hipóteses de incidência
legalmente previstas.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Havendo retenção do IRRF e não ocorrendo seu recolhimento ou tendo este sido
feito após o prazo previsto para a entrega da DIRPF do período a que se referir o
pagamento, será exigida de ofício, da fonte pagadora, a multa, cabendo ao
beneficiário pessoa física o oferecimento do rendimento à tributação na
Declaração de Ajuste Anual, podendo compensar-se do imposto retido.
MULTA DE MORA E JUROS DE MORA ISOLADOS.
A multa e mora e os juros de mora isolados cobrados entre a data prevista para o
recolhimento do imposto que deveria ter sido retido, e a data prevista para a
entrega da declaração, se fazia com base no fato de que, à época, se constituía
infração o pagamento de imposto, após o vencimento do prazo previsto, sem o
acréscimo de multa de mora.
Com a revogação desta hipótese de aplicação da multa isolada e as orientações da
PGFN acerca da impossibilidade jurídica da imputação linear, deve ser o
cancelamento da multa de mora e dos juros de mora isolados.
RETIFICAÇÃO DE PREJUÍZOS. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal a autorizar o sobrestamento das retificações realizadas
pela Fiscalização por conta dos lançamentos perpetrados, até que o processo
decorrente seja julgado em instância derradeira
INCENTIVOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES. NÃO CABIMENTO.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
7
Incabível pleitear eventuais retificações nos valores originalmente destinados pela
contribuinte a incentivos de natureza fiscal, como PAT e outros, em razão dos
lançamentos de ofício realizados pelo Fisco, posto que não se encontra, dentre as
atribuições deste Órgão Julgador de 1o Grau, tal competência regimental.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. LIMITES. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Na forma do disposto no artigo 9o, da Lei no 9.249/1995, a pessoa jurídica poderá
deduzir da apuração do Lucro Real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a sócios, a título de remuneração do capital próprio
calculados sobre contas do Patrimônio Líquido, limitados à variação pro rata dia
da TJLP e desde que haja lucros, computados antes da dedução dos mesmos, ou
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor
de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Em face de sua condição de remuneração do capital investido, os JCP, ao revés
dos lucros, não podem ser pagos/creditados de forma desproporcional à
participação individual de cada um na composição do Capital Social, devendo ser
observada rigorosamente tal participação, sob pena de descaracterização do
instituto.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTOS DESPROPORCIONAIS.
CONSEQÜÊNCIAS.
A natureza jurídica dos Juros Sobre Capital Próprio é de despesa financeira para a
empresa e de receita para o sócio beneficiário. Os valores pagos ou creditados aos
sócios administradores a título de Juros Sobre Capital Próprio, além do que lhes
seria devido pela aplicação do percentual correspondente a participação de cada
um no capital social implica em pró labore indireto, assim devendo ser tratado.
No caso dos mesmos pagamentos beneficiarem sócios não gestores, tal
desencaixe será tido como pagamento sem causa a sócio, na forma do artigo 61, §
1o, da Lei no 8.981, de 1995, sujeitando-se à alíquota de 35% sobre a base
reajustada, a teor do §3o, do mesmo dispositivo legal.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. LIMITES. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE
NÃO CUMPRIDAS. ADIÇÃO AO LUCRO REAL E BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Descumpridas os requisitos para sua dedutibilidade, os Juros sobre o Capital
Próprio pagos ou creditados perdem a sua característica de despesa dedutível das
bases do IRPJ e da CSLL. Pagamentos a sócios não gestores a título de JCP
calculados de forma desproporcional às suas participações na composição do
Capital Social da autuada não têm caráter de juros, posto que se está
remunerando um capital inexistente, mas, sim, de pagamento sem causa, sujeito
à regra do artigo 61, da Lei no 8.981/1995 e, por isso mesmo, indedutível,
impondo sua adição às bases imponíveis de ambas as exações.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
8
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. GLOSA. REAJUSTAMENTO DA BASE DO IRRF.
Há que se reconhecer a glosa de despesas de valores pagos aos sócios não
administradores sem causa definida, por não se enquadrarem como necessárias e
usuais à operação da empresa.
Por outro lado, somente devem ser glosados os valores efetivamente utilizados
pela contribuinte na redução do Lucro do período, não cabendo, para este fim, o
reajustamento da base de cálculo do IRRF sobre pagamento sem causa.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Sobre a multa por lançamento de ofício não paga no vencimento incidem juros de
mora.
JUROS DE MORA.
O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF. MULTA ISOLADA.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU PAGAMENTOS SEM
CAUSA. CABIMENTO. ARTIGO 61, DA LEI No 8.981/1995.
A pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado sujeitar-
se-á à incidência do imposto de renda retido na fonte, de forma exclusiva, à
alíquota de 35%, sobre base de cálculo reajustada. Tal regra, na forma do § 1o, do
artigo 61, da Lei no 8.981, de 1995, aplica-se também aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular da entidade,
quando não comprovada a operação ou a sua causa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em segunda instância, o processo foi julgado pela primeira sessão deste Conselho,
em 21/02/2024, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário, conforme
ementa abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA CARF.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
9
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
Verificando-se que os documentos supostamente não juntados aos autos
encontravam-se acessíveis durante todo o processo administrativo por meio de
anexos dentro do arquivo digital, tem-se não haver qualquer nulidade que macule
o auto de infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ILEGITIMIDADE. ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PAGAMENTOS
DE JCP.
Ao considerar que os pagamentos de JCP foram realizados em desconformidade
com a legislação, a autoridade fiscal tem pleno poderes para atribuir as infrações
decorrentes da desconsideração da operação realizada. O fato da autoridade
fiscal não ter fiscalizado ou autuado a empresa controladora que cedeu os direitos
ao crédito de JCP para os minoritários, não invalida o procedimento fiscal
realizado, nem sequer retira a legitimidade da recorrente na sujeição passiva da
presente exação, haja vista que as infrações que lhe foram imputadas decorrem
de efeitos fiscais de operações por ela realizadas.
JCP. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL. REQUALIFICAÇÃO INDEVIDA.
Ainda que a fiscalização discorde da possibilidade de dedução dos pagamentos
desproporcionais a título de JCP, tal impossibilidade não desvirtua a natureza do
JCP. O limite imposto pela autoridade fiscal diz respeito à possibilidade da pessoa
jurídica deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro. Portanto, indevida a
requalificação dos pagamentos realizados a título de JCP desproporcional para
pró-labore e/ou “pagamentos sem causa”
Houve apresentação de Recurso Especial, por parte da Procuradoria da Fazenda
Nacional, apontando a divergência de julgamento com o paradigma dos Acórdãos no 9202-
010.359 e no 1201-002.085. O primeiro foi aceito, tendo o Recurso Especial sido admitido e
pendente de julgamento.
No processo relativo ao sócio RONALDO WICKBOLD, (processo no
16004.720601/2013-65), foi deferido o sobrestamento do julgamento do recurso voluntário
apresentado (Resolução no 2201-000.230, de 17/08/2016), com base no §5o do 6o do Regimento
Interno do CARF, vigente à época, por considerar a conexão entre o processo da pessoa física do
sócio e o processo que trata do lançamento do imposto de renda da pessoa jurídica (no
16004.720007/2014-55).
Nesse contexto, a fim de evitar tratamento distinto sobre o mesmo fato jurídico,
de modo a não gerar decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do
Código de Processo Civil, aplicável supletiva e subsidiariamente ao Processo
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
10
Administrativo Fiscal, bem como de acordo com o RICARF, entendo como
necessária a CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que seja
sobrestado o presente julgamento, até o julgamento de mérito dos autos n.o
16004.720007/2014-55. (grifei)
O então RI, assim como o atual, previa o sobrestamento, caso considerasse a
conexão, decorrência ou reflexo, até o julgamento de mesma instância.
Regimento Interno vigente em 2016-
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal
Regimento Interno atual
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
11
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
O sobrestamento pendura tão somente até a decisão de mesma instância, e não da
decisão definitiva do processo.
Como já demonstrado, ainda que se reconhecesse o reflexo, considerando a nova
decisão de primeira instância e o Acórdão de julgamento do recurso voluntário apresentado ao
CARF no processo do IRPJ, estando pendente tão somente a apreciação do Recurso Especial, no
âmbito da Câmara Superior, não há motivos para o sobrestamento.
Nulidade
A recorrente se insurge contra o termo “omissão” usado no auto de infração.
Argumentando que não houve omissão, que os valores estavam devidamente declarados e há erro
no enquadramento que, inclusive, levou a qualificação da multa de ofício aplicada.
Os argumentos trazidos no Recurso são muito similares aos apresentados na
Impugnação, que já foram devidamente rebatidos, e com os quais concordo.
Há apenas o acréscimo quanto a conclusão da 1a instância do uso do termo
“omissão” como “desclassificação da receita ”, nos termos da decisão recorrida:
A contribuinte ainda questiona o lançamento argumentando que a conduta não
se enquadra como omissão de rendimentos pois houve a declaração dos valores
recebidos a título de juros sobre o capital próprio e nunca foi dificultado o acesso
da fiscalização às informações pertinentes.
A terminologia utilizada pelo autuante é decorrente de uso corriqueiro na
fiscalização do Imposto de Renda, embora a conduta ensejadora do lançamento
não seja omissiva pura. No entanto, esse termo (omissão) não causou nenhum
prejuízo para a autuada que compreendeu clara e precisamente o que lhe foi
imputado: a declaração de recebimento de valores a título de juros sobre o capital
próprio que assim não se enquadravam.
Nos termos do relatório fiscal, a omissão apontada está claramente delimitada, não
é por falta da declaração do valor, como quer fazer supor a recorrente, mas por falta da
declaração do valor como rendimento tributável a título de pró-labore, base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, nos termos do Fiscal:
Conclui-se, portanto, que a fiscalizada deveria ter declarado os valores que
excedem os juros sobre o capital próprio que tinha direito (de acordo com sua
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
12
participação no capital social da empresa WICKBOLD & NOSSO PÃO) como
rendimentos tributáveis (pro-labore).
Como não o fez, configurou-se a omissão de rendimentos por parte da
fiscalizada, relativamente aos valores que excederam os juros sobre o capital
próprio.
As causas de nulidade são as previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 –
PAF:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dessa forma, no caso presente, tendo sido lavrados os autos de infração por
autoridade administrativa competente e não se encontrando presente pressuposto algum dos
dispostos no art. 59 transcritos, não há falar em nulidade.
Mérito
Inexistência da omissão de rendimentos
No mérito o argumento trazido é que a fiscalização não poderia desqualificar os
pagamentos a título de juros sobre o capital próprio utilizando-se dos extratos bancários de
depósitos e planilhas apresentadas pela própria contribuinte. Afirma também que o lançamento
foi baseado em presunção legal, quando deveria ter sido comprovado. Aduz que os juros pagos de
forma desproporcional ao capital não mudam a sua natureza e que, caso não entendesse deste
modo, o lançamento deveria ter feito o reenquadramento para recebimento de lucros.
Não houve aplicação da presunção legal sobre depósitos bancários que trata o art.
42a Lei no 9.430, de 1996.Trata-se de pagamentos desproporcionais à razão do capita aplicado de
JCP, à pessoa que faz parte da administração da pessoa jurídica, e, por esse fato, tais pagamentos
foram desqualificados como sendo JCP para requalificá-los como pró-labore.
De início é oportuno considerar a decisão tomada no processo citado pela
recorrente (16004.720007/2014-55), que tratou do lançamento do imposto de renda na pessoa
jurídica WICKBOLD & NOSSO PÃO, da qual a recorrente é sócia, pela distribuição desproporcional
do Juros sobre Capital Próprio – JCP, no mesmo período do presente processo.
O argumento da recorrente é que a decisão tomada lá influenciaria o julgamento
aqui.
A decisão do CARF, proferida pela 1a Sessão, deu provimento ao recurso voluntário
interposto e determinou o cancelamento do auto de infração do IRPJ.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
13
Argumentou o relator do processo que a natureza do JCP está mais próxima dos
dividendos e, portanto, aplicar-se-ia o disposto no art. 1007 do Código Civil, que permite a
distribuição desproporcional de lucros.
Portanto, entendo que os fundamentos apresentados possibilitam a distribuição
desproporcional, independentemente do entendimento se o JCP constitui
dividendos, juros, ou instituto de natureza híbrida.
Contudo, tal tese se mostrou polêmica no julgamento, optando o relator por
motivar o cancelamento do auto-de-infração por outra causa.
(...)
Por todo o exposto, reconhecendo-se a legitimidade da distribuição
desproporcional de JCP, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para
cancelar integralmente a exigência fiscal.
Contudo, quando da votação preliminar desta matéria de distribuição
desproporcional de JCP, verificou-se que este entendimento restar-se-ia vencido
por voto de qualidade.
Por outro lado, constatou-se a existência de outros argumentos autônomos que
implicaram no cancelamento integral do presente auto de infração, e que serão
analisados a seguir.
Escolheu olhar a questão do ponto de vista se poderia ou não ocorrer a
reclassificação dos pagamentos realizados à sócios, a título de remuneração e concluiu que não,
que a distribuição desproporcional não muda a natureza do pagamento:
(...)
Como visto, os valores lançados a título de multa e juros isolados sobre os
pagamentos realizados aos sócios-administradores decorrem da desconsideração
dos pagamentos efetuados a título de JCP desproporcional.
Entendo que ainda que a fiscalização discorde da possibilidade de dedução dos
pagamentos desproporcionais a título de JCP, tal impossibilidade não desvirtua
a natureza do JCP. O limite imposto pela autoridade fiscal diz respeito à
possibilidade da pessoa jurídica deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro.
Penso que a requalificação dos pagamentos para “pró-labore”, para fins de
incidência das exigências acima mencionadas, requer a comprovação da
natureza remuneratória e habitual da verba. Como destacado pela recorrente,
remuneração nem poderia ser, haja vista que os valores pagos tomaram como
referência o patrimônio líquido da empresa. Também não se vislumbra qualquer
habitualidade, haja vista que as parcelas distribuídas de JCP não atenderam
qualquer periodicidade.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
14
Sobre a possibilidade de igualar o JPC com dividendos, um dos pedidos da
recorrente, e assim aplicar o disposto no Código Civil art. 1007, cito dois Acórdão, proferidos
recentemente por esta 2a Sessão que apontam para a impossibilidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/201
(...)
ASSUNTO: DISTRIBUIÇÃO DO JCP DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO NO
CAPITAL SOCIAL.
De acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.200.492-RS, submetido à sistemática do art. 543 C do
CPC/73, "ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não constituam
receitas financeiras, não é possível simplesmente classificá-los para fins
tributários como “lucros e dividendos” em razão da diferença de regimes
aplicáveis."
Os pagamentos efetuados aos sócios no percentual que extrapola sua
participação societária, deve ser considerado remuneração para fins de
incidência de contribuição social.
(...)
(Acórdão no 2202-003.610, de 18 de janeiro de 2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICAIRPF
Ano-calendário:2011, 2012, 2013
(...)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL. NATUREZA
DISTINTA DOS DIVIDENDOS
A partir da distinção estabelecida pelo STJ quanto a natureza jurídica dos JCP e do
dividendo, não se justifica que a distribuição dos JCP não obedeça a proporção
existente no capital social investido, razão porque não é possível a aplicação da
possibilidade contida na norma do art. 1007 do Código Civil que permite a
distribuição de lucros de forma desproporcional, em virtude de acordo de
negociação entre os sócios.
(...)
(Acórdão no 2401-006.067 de 13 de março de 2019)
Deste modo, tanto a 2a Sessão como a 1a Sessão deste Conselho, tem
entendimento majoritário que não se pode atribuir aos JCP a mesma natureza dos dividendos para
fins de aplicação do Código Civil, que permitiria o pagamento de forma desproporcional. Como
consequência, também não caberia reclassificá-los como recebimento a título de lucros.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
15
O argumento apontado pelo relator do processo relativo ao IRPJ, que motivou o
cancelamento do auto-de-infração, de que não seria possível a reclassificação, sem a prova de que
o valor realmente decorreu de remuneração, também foi utilizado em uma decisão de turma da 2a
Sessão, quando analisou, em caso similar, a incidência da Contribuição Previdenciária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DESCARACTERIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
O ponto comum do JCP e dos dividendos é que ambos representam remuneração
aos sócios pelo lucro ou capital investido. Sendo assim, para afirmar que esses
valores são, na verdade, pró-labore pagos aos sócios caberia a autoridade fiscal
o ônus de demonstrar tal fato, conforme determina o artigo 142 do Código
Tributário Nacional
(Acórdão no 2202-004.588 - 04 de julho de 2018
Contudo, a mesma turma, em julgado mais recente mudou seu entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/20
(...)
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
PAGAMENTO
DESPROPORCIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. NATUREZA DE REMUNERAÇÃO
APONTADA PELO TRABALHO FISCAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatando a fiscalização que houve pagamento de remuneração para sócios ou
acionistas, contribuintes individuais, a qualquer título, tem-se a incidência de
contribuições previdenciárias.
Os Juros sobre Capital Próprio - JCP não podem ser pagos de forma
desproporcional. Valores pagos ou creditados aos sócios ou acionistas a título de
JCP, além do que lhes seria devido pela aplicação do percentual correspondente a
participação de cada um no capital social, devem sofrer a incidência de
contribuição previdenciária.
(Acórdão no 2202-010.025 –- 15 de junho de 2023)
Essa linha é a mesma das decisões mais recentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF da 2a Sessão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO A ADMINISTRADORES EM
DESACORDO COM A LEI. NATUREZA SALARIAL.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
16
A parcela dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio a
administradores da empresa, em valor superior à atribuída aos demais
acionistas, presta-se a retribuir o trabalho e tem natureza de pró-labore,
estando sujeita à incidência de contribuições previdenciárias.
(9202-009.748 – CSRF - 24 de agosto de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/11/2008
PAGAMENTO DE VERBA A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO CAPITAL
SOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Malgrado terem sido denominadas Juros Sobre Capital Próprio, as verbas, que
foram pagas em desproporção a participação de cada sócio no capital social da
empresa, possuem natureza jurídica diversa, sendo suscetíveis de incidência de
contribuições previdenciárias, quando o beneficiário seja pessoa física com
atuação na administração da empresa.
(9202-010.359 – CSRF - 24 de agosto de 2022)
Em conclusão, muito embora algumas decisões sobre o Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica, no caso de pagamento irregulares de JCP, adotem a linha de não se pode mudar a
natureza do pagamento mas tão somente considerá-los indedutível par afins de apuração do IRPJ,
as decisões sobre a incidência da Contribuição Previdenciária, em casos similares, adotam o
entendimento que o pagamento desproporcional, pago a sócio que participa da administração,
tem natureza remuneratória, incidindo a contribuição previdenciária. Tal fato traz como
decorrência lógica que tais pagamentos são também base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Física.
Importante destacar que no processo relativo ao IRPJ houve a apresentação de
Recurso Especial por parte da Fazenda Nacional, que foi admitido e aguarda julgamento,
afirmando que:
Assim, de forma contrária ao que o contribuinte afirma, a natureza jurídica dos
JCP não é de dividendos, mas sim de despesa financeira. No entanto, a sua
dedutibilidade não é ampla, mas restrita à observância dos requisitos legais, haja
vista que o seu pagamento é feito entre pessoas relacionadas.
Assim, pode-se afirmar com segurança que i) lucros e dividendos significam a
participação do sócio/acionista/empreendedor individual no resultado positivo da
atividade empresarial, e, ii) JCP revestem-se de nítidos e indiscutíveis contornos
de remuneração do capital investido.
Como remuneração do capital investido, é óbvia a condição intrínseca de que tais
valores devem ser correspondentes, isto é, proporcionais, ao capital investido.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
17
É irrelevante, portanto, que não haja lei determinando a distribuição proporcional
dos JCP, pois isto lhe é inerente.
Disso decorre que se a empresa optar por pagar/creditar JCP aos detentores do
capital, deve fazê-lo com observância de suas respectivas participações, já que,
como visto, juros sobre capital próprio visam compensar e remunerar
justamente o capital investido, sendo ilógico não remunerar quem possui a
esmagadora maioria das quotas (99,9994% do capital, a holding NDSA) e, muito
mais que isso, remunerar em valores astronomicamente superiores às residuais
participações de que dispunham junto à sociedade, os demais sócios, todos
pessoas físicas
(...)
Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que nada impede que a recorrente
entregue a seus acionistas o montante que lhe convir, porém tudo que exceda i)
a proporção do sócio no capital social, ii) a taxa TJLP, ou iii) o limite de 50% do
lucro apurado, acumulado ou em reserva, não configura JCP e não poderá ser
agraciado com os efeitos que a lei fiscal reserva aos JCP.
(...)
A partir de todo o exposto, extrai-se que a autoridade fiscal agiu corretamente ao
enunciar que a parcela paga de forma desproporcional aos sócios não ostenta
natureza jurídica de JCP e, portanto, não pode ter o tratamento favorecido.
Nesse contexto, agiu bem ao requalificar os pagamentos excedentes, a fim de dar
o tratamento tributário adequado.
No caso concreto, a decisão de piso reproduziu os quadros quanto a distribuição
feita em relação à proporção do capital e a distribuição do JCP:
Distribuição do capital

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
18
Distribuição do JCP

E detalhou como foi o impacto na contabilização desproporcional dos valores:
Confira-se o absurdo que se estampa: quem investiu na sociedade R$
1.632.291,00, para um Capital Social total de R$ 1.632.297,00 (conf. Contrato
atrás reproduzido) NÃO RECEBEU UM CENTAVO pelo seu investimento lá
aplicado e quem investiu mísero R$ 1,00 (um real), chegou a receber R$
6.853.516,47 (caso do sócio Ronaldo Wickbold), somente no período de 2009 a
2012, ou seja, aplicou UM REAL e recebeu remuneração a títulos de JUROS de
mais de SEIS MILHÕES DE REAIS em quatro anos.
Considerando que a contribuinte exerce a atividade de administração da pessoa
jurídica, (contrato social cláusula 6a), a distribuição desproporcional de JPC não tem natureza de
juros em retribuição ao capital aplicado, mas de remuneração a título de pró-labore, sendo,
portanto, base de cálculo do IRPF. Deste modo, não existe motivo para reformar a decisão de piso.
Cobrança em duplicidade
A recorrente alega a duplicidade de cobrança pois o lançamento do Imposto de
Renda teria ocorrido na pessoa física da autuada e na pessoa jurídica quando do lançamento do
IRRF por pagamento de pró-labore indireto e sem causa.
Não é mais necessário analisar o argumento se tais pagamentos constituiriam ou
não duplicidade. Tendo em vista o resultado do processo paradigma (IRPJ), que teve a decisão de
cancelamento total dos valores de IRRF lançados, resta tão somente os valores do presente
processo. Logo, excluída qualquer possibilidade de duplicidade
Multa qualificada
A recorrente informa que não houve a comprovação de dolo específico, de modo a
justificar o agravamento da multa.
As disposições sobre as multas aplicadas aos lançamentos de contribuições
previdenciárias estão contidas no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
19
(grifou-se)
Por sua vez, o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com a redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007) assim trata a questão do percentual da multa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(grifou-se)
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502. de 1964, trazem as definições de sonegação,
fraude e conluio:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(grifou-se)
O Acórdão proferido pela DRJ manteve a incidência de multa qualifica
argumentando que o Termo Fiscal aponta para a existência de conluio com os demais sócios da
pessoa jurídica para a prática do ato.
Na justificativa para o agravamento da multa, o relatório produzido pela fiscalização
assim se manifestou:
Tendo em vista o fato de a fiscalizada ter omitido, nas suas declarações do
imposto de renda da pessoa física (DIRPF), por quatro anos consecutivos,
rendimentos tributáveis, de valores vultosos (mais de R$5.000.000,00),
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
20
indevidamente considerados como juros sobre o capital próprio, visando eximir se
do pagamento dos tributos devidos, bem como por ter tentado induzir o fisco em
erro, agindo de forma premeditada e em conluio com os demais sócios da pessoa
jurídica (WICKBOLD & NOSSO PÃO), restou flagrantemente caracterizado o intuito
de fraude, fato suficiente para justificar a exasperação da penalidade na forma
prevista no art. 44, § 1o , da Lei n° 9.430 de 1996 (com redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007), que assim dispõe:
[...]
Conforme já ressaltamos, a fiscalizada agiu em conluio com os demais sócios da
pessoa jurídica (WICKBOLD & NOSSO PÃO), de forma premeditada, ao arrepio da
lei, com o intuito de reduzir o imposto devido. Destarte, os valores relativos à
omissão de rendimentos serão lançados com multa de ofício qualificada (150%).
Os fatos apontados pela fiscalização são certamente suficientes para definir que
houve descumprimento da legislação tributária, justificando seu lançamento com a devida multa
de ofício, penalidade que, por si só, já é gravosa o suficiente para desestimular a conduta indevida.
Contudo, a aplicação da multa mais gravosa tem que ser motivada, de forma clara, precisa e
direta, por conduta mais danosa que o usual. Não cumprido esse ônus probatório, cerceia-se o
direito de defesa do contribuinte.
A jurisprudência dominante neste Conselho é que não basta que atividade seja
ilícita para se aplicar à multa qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude,
detalhadamente descrito no auto de infração, conforme os julgados do CARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Havendo a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, deve ser aplicada a multa qualificada. No caso em tela é o que se
verifica da conduta do réu que agiu deliberadamente com evidente intuito de
fraude para fins de obter vantagens indevidas. (Acórdão no 9202-007.739,
proferido em 28/03/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150%. DOLO.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando restar
demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa, em conduta reiterada e
uniforme, estando presentes os elementos cognitivo e volitivo, visando se
esquivar do pagamento de tributos (Acórdão no 9101-004.4220 – proferido em
05/06/2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.416 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720001/2014-88
21
Ano calendário: 2005, 2006
MULTA DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICATIVAS DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. INAPLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício em 150% (cento e cinquenta por cento) exige a
inequívoca comprovação do evidente intuito de fraude na conduta do sujeito
passivo, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
Ausente a prova inequívoca de intenção deliberada da contribuinte de ocultar o
fato gerador das contribuições da Autoridade Fiscal, não há de se falar na
aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento). (Acórdão
no 9303-004.685, proferido em 16/02/2017)
Grifos não originais
Não vislumbro a apresentação de argumentos no Relatório Fiscal suficientes para
demonstrar o dolo específico na conduta da autuada, de forma a justificar o agravamento. A
ausência da declaração dos valores da DIRPF, ainda que de valor relevante, por si só não é
suficiente.
Logo, acatando a tese da defesa de que não há nos autos elementos e provas
suficientemente claras que justifiquem a imposição de multa mais gravosa, é forçoso reduzir a
multa de ofício aplicada de 150 % (cento e cinquenta por cento) para a multa geral, nos termos
art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, para 75%.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a 75%.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 570
DF CARF MF
Original